Tribunal: TJDFT
Processo: 0709633-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709633-95.2018.8.07.0000 DESPACHO Considerando o ac. 1.325.758 da egrégia 7a Turma Cível, manifestem-se as partes, justificadamente, se remanesce o interesse no julgamento do incidente e dos embargos. Esclareço que a falta de manifestação da embargante/excipiente será interpretada como desistência da exceção, com prejuízo dos declaratórios. I. Brasília, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator